Tribunal: TJDFT
Processo: 0730412-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730412-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROMEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carlos Romeiro e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0701563-98.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios já expedidos (ID no 68482737, págs. 1-2). Confira-se o teor do ato recorrido: “[...] Chamo o feito à ordem. INDEFIRO o pedido de retificação dos requisitórios já expedidos. Primeiro, porque já houve o pagamento da REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV expedida ao ID 57046195, via BACENJUD (ID 66397783). Segundo, porque no feito em epígrafe não se discutiu quais índices foram utilizados no cálculo apresentado pelo próprio exequente. Terceiro, porque a alteração dos cálculos apresentados pelo próprio exequente após a homologação pelo Juízo, sem a resistência do executado (que sequer apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, além de ter efetuado voluntariamente o pagamento da RPV dentro do prazo legal) feriria os preceitos da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, o que não é admissível no ordenamento pátrio. Por isso, fica indeferido o aludido pedido. [...]” Em suas razões, em síntese, os agravantes sustentam que o índice de correção monetária utilizado estaria equivocado, diante do que foi julgado pelo STF no RE no 870.947 e na ADI no 5348, que deveria ser o IPCA-E e não a remuneração prevista para a caderneta de poupança. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para acolher a impugnação e determinar a remessa do processo à Contadoria Judicial para incluir no valor total o montante relativo aos honorários advocatícios da fase de conhecimento e a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Preparo (ID no 18767035, págs.1-2). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O índice de correção monetária a ser utilizado, trata-se de matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Nesse sentido, confiro precedente do Conselho Especial deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. REMUNERAÇÃO OFICIAL DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. STF. RE 870.947/SE. INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA. RCL 29.578/DF. SEGUIMENTO NEGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO. STJ. RESP 1.495.146/MG. NECESSÁRIA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "(...) Não há óbice para a alteração de oficio da correção monetária, uma vez que tal encargo é consectário legal da condenação e constitui matéria de ordem pública (...)." (Acórdão n. 1088880, 20160111065259APC, Relatora: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 296-310). Preliminar de preclusão da matéria afastada. 2. A decisão deste Relator de aguardar o trânsito em julgado do RE 870.947/SE foi objeto de reclamação no STF (RCL 29.578/DF), a qual teve seu seguimento negado, restando prejudicados os pedidos de ingresso do SINDIRETA/DF e de outros naquela relação processual, na qualidade de litisconsortes ativos. 3. Em que pese a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.495.146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), diante do excepcional efeito suspensivo deferido pelo Supremo Tribunal Federal aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE - que aprecia matéria referente à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública -, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), a espera da definição da controvérsia pela Corte Suprema é medida que se impõe, conforme, até mesmo, transação realizada entre as partes na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG 7.253/1997. 4. "(...) a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas." (EMB. DECL. RE 870.947/SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, DJE n. 204, divulgado em 25/09/2018 - grifo nosso). 5. Prestígio à segurança jurídica, evitando-se pagamentos de requisitórios a maior ou a menor, poupando-se, assim, prejuízos à Fazenda Pública ou aos seus credores. 6. Não se aplica à hipótese vertente o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, porquanto não se está em análise a impugnação apresentada pela Fazenda distrital, mediante embargos opostos à presente execução. 7. Encontrando-se o título ainda em fase de liquidação, não há valor incontroverso pelo qual possa prosseguir a execução. [...] 9. Preliminar afastada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86)” [grifado na transcrição] No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). No caso, todavia, os cálculos foram apresentados pelos próprios agravantes e devidamente homologados. Após a indicação de que haveria excesso na execução (ID no 34449555, pág. 2), os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial que elaborou novos cálculos, conforme ID no 43711381, págs. 1-4. As partes foram intimadas e os agravantes anuíram com os cálculos (ID no 44524938), assim como o agravado (ID no 45572787). Em resposta aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, os agravantes defenderam que não haveria necessidade de suspensão do cumprimento de sentença para aguardar a definição do julgamento do RE no 870.947 e reiteraram a correção dos índices utilizados na elaboração dos cálculos (ID no 46320904). A decisão de ID no 46658924, proferida em 9 de outubro de 2019, rejeitou os embargos de declaração, destacando que os índices utilizados nos cálculos foram fixados pelo próprio título judicial, motivo pelo qual não haveria que se falar em modificação, diante da necessidade de observar-se a coisa julgada. Na mesma oportunidade determinou a expedição de precatórios. Os agravantes opuseram embargos de declaração apenas para apontar a necessidade de expedição de requisitório em favor dos advogados para que providenciassem o levantamento dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença e outro referente ao recolhimento das custas processuais (ID no 47717552, págs. 1-2). Entretanto, não houve qualquer outro recurso com o intuito de modificar o teor da decisão, ensejando a correspondente preclusão. Conforme destacado na decisão recorrida, no dia 22 de novembro de 2019 foi determinada a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento em desfavor do Distrito Federal. Ademais, não houve controvérsia quanto ao índice de correção monetária, que seguiu o que constava no título judicial. Nesse cenário, é inviável a rediscussão das matérias já decididas, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1.019, inciso II do CPC). Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO